Tribunal: TJES
Processo: 5005569-92.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005569-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: NAGIBIO VIEIRA NEVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005569-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NAGIBIO VIEIRA NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. . O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico, desde que o faça de modo devidamente fundamentado, tal como se verifica no presente caso. 2. Recurso improvido.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005569-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NAGIBIO VIEIRA NEVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
NAGIBIO VIEIRA NEVES,
em face da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões, sustenta que a realização de exame criminológico não possui previsão legal, além de invocar a ineficiência da medida.

Alega, também, que a decisão de primeira instância é nula, por ausência de fundamentação.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante cumpre pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática dos crimes de estupro.

O agravante pleiteou a progressão para o regime aberto, ao tempo que a MMª. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, sob argumento de que o exame criminológico realizado atestou que o apenado encontra-se inapto.

Primeiramente, em que pese o referido Exame não seja exigido pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o entendimento firmado pelas Cortes Superiores é no sentido de que pode ser requisitado, desde que em decisão devidamente fundamentada, de acordo com o caso concreto. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL PROGRESSÃO DE REGIME REQUISITO SUBJETIVO REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POSSIBILIDADE GRAVIDADE EM CONCRETO CRIME HEDIONDO COMETIDO DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo. No caso, a gravidade em concreto do crime justifica a realização do exame criminológico.
2. A d. Magistrada determinou a realização do exame criminológico com base na gravidade em concreto do delito perpetrado pelo acusado, de modo que não se considerou satisfeita com o mero atestado de conduta carcerária para apurar o requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180041830, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

No mesmo sentido, explicita a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Data vênia à defesa, a Decisão que indeferiu a progressão de regime, com base na agressividade do reeducando, atestada por exame criminológico, não merece qualquer reparo, uma vez que apresentou fundamentação idônea, conforme se verifica abaixo:

[...]

Não se deve olvidar que ao optar pelo sistema progressivo de cumprimento de pena, a legislação penal brasileira determina que se proceda à transferência do condenado de regime mais rigoroso para outro menos rígido quando ele, além de demonstrar condições de adaptação ao regime mais benéfico, vale dizer , apresentar sinais claros de que tem capacidade de se adaptar ao regime menos rigoroso. Quando se trata de progressão de regime para crimes hediondos ou equiparados, o artigo 2º, § 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, determina que a apenada cumpra 2/5 da pena no regime anterior, se for primário, e 3/5 se reincidente, além de possuir mérito para progredir de regime prisional. No caso em exame, o acusado não preencheuo requisito subjetivoexigido à concessão do benefício, uma vez que encontra-se INAPTO considerando o resultado do exame criminológico. EM FACE DO EXPOSTO, INDEFIROo pedido de progressão ao regime aberto,formulado pelo reeducandoNAGIBIO VIEIRA NEVES. [...]

Na decisão impugnada, vê-se que a magistrada de primeira instância, aponta como um dos fundamentos para negativa da progressão de regime, a conclusão do exame criminológico, que considerou o apenado NAGIBIO inapto.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), tive acesso ao Resultado do Exame Criminológico que atestou o que segue:

[...]

Considerando que o preso não apresenta crítica satisfatória sobre os seus atos e as consequências dos mesmos para si e para os demais. O preso não consegue identificar os impactos que as suas ações causaram. Não há como especular qual será seu comportamento em um ambiente menos restrito onde estejam presentes os fatores que uma vez eliciaram seu comportamento à prática de um crime. Também não se considera possível afirmar que esta etapa do seu cumprimento de sentença tenha alcançado seu propósito enquanto quesito subjetivo de sentença. Sugere- se que o apenado seja inserido em Grupo de Sensibilização para que sejam possibilitadas a ele condições para produzir uma melhor elaboração do seu papel no crime e dos danos causados. Pelo exposto acima, com base nos pareceres técnicos apresentados, esta comissão, na sua maioria,
entende que o preso Nagibio Vieira Neves se encontra INAPTO para avançar a uma nova etapa do seu processo de cumprimento de sentença.

[...]

Dessa maneira, entendo que, apesar de cumprido o requisito objetivo (lapso temporal), autorizar a progressão de regime do agravante neste momento, pode representar risco aos objetivos da pena (requisito subjetivo), dentre eles a definitiva reintegração social do apenado, diante da periculosidade do reeducando, devidamente atestada em exame criminológico.

Dessa forma, por não estar inequívoco o preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP, não vejo como conceder ao requerente a progressão de regime.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

28 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.